Tribunal: TJPA
Processo: 0820192-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820192-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANA ABREU QUARESMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0820192-51.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: ADRIANA ABREU QUARESMA (DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS TEMBRA LIMA)

AUTORIDADE COATORA:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO COM FUNDAMENTO IDÔNEO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ADRIANA ABREU QUARESMA, apontando como autoridade coatora o MM. juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/Pa.

Aduz o i. Defensor Público impetrante, em resumo, que a paciente se encontra presa desde o dia 16/12/2023 (Processo N.º 0801587-88.2023.8.14.0022), acusada da prática de furto qualificado e que sofre constrangimento ilegal, vez que dos fatos não se evidenciam nenhum dos fundamentos para a decretação da custódia preventiva. Pede, então, a concessão da ordem, nos termos requeridos (Id.

17543140 - Pág. 1-4).

Indeferida a liminar pela e. Desa. Ezilda Pastana Mutran, por não identificar os requisitos autorizadores (Id.17546085 - Págs. 1-5).

Prestadas as informações pela autoridade coatora na Id. 17577629 - Pág. 1, e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 17791600 - Págs. 1-7).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O i. defensor público, no presente
writ
constitucional, aponta que o suposto delito cometido não permitiria a permanência na prisão provisória, conferindo o direito da paciente de responder o processo-crime em liberdade, além da suposta ausência de fundamentos na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Pois bem.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que tanto a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, como naquela que a manteve, reproduzidas pelo juízo impetrado em seus informes (Id. 17577629 - Pág. 1), ao contrário do afirmado na inicial do
writ
, encontram-se satisfatoriamente motivadas, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão aqui deduzida.

Vejamos trecho das informações,
in verbis
:

“Em 18.12.2023, houve decisão judicial homologando a prisão em flagrante e convertendo em prisão preventiva, sob a alegação de se manter a garantia da ordem pública, pois haveria risco de reiteração delitiva, eis que a paciente já responde a outras ações penais, inclusive por crimes da mesma natureza, conforme certidão de id 106234682, tendo sido beneficiada com liberdade provisória, cujas condições descumpriu, evidenciando que outras medidas diversas da prisão seriam insuficientes e inadequadas para impedir a prática de delitos (id 106239581).”

Como visto, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram a conversão do flagrante em decreto preventivo, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Assim, preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor da paciente.

Ora, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se, também, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas da prisão, por serem insuficientes.

Não se pode olvidar que se trata de paciente com outras passagens policiais, inclusive por delitos patrimoniais, razão pela qual a decisão vergastada também se fundamentou no risco de reiteração delitiva.

A existência de maus antecedentes justifica a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a aplicação da lei penal (STJ - AgRg no HC: 746713 SC 2022/0168496-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

Nessa toada é a interpretação da Corte Superior.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022). Grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (HC 538.161/SP, Rel. Ministro Nome, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 10/2/2020). 2. No caso dos presentes autos, da simples leitura da folha de antecedentes criminais da agravada, verificou-se que o processo criminal ao qual foi condenada está relacionado a delito praticado em 2013 e cuja pena foi integralmente cumprida em 2014, há mais de 5 (cinco) anos, portanto. 3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aplica-se o entendimento de que antecedentes criminais muito antigos, incapazes de gerar reincidência ou maus antecedentes, notadamente quando praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, não justificam, por si sós, o decreto de prisão cautelar, não sendo capazes de caracterizar risco à ordem pública. 4. Consideradas as condições pessoais favoráveis da agravada, a submissão dela a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 691327 SP 2021/0283760-8, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021). Grifo nosso.

Assim, não encontramos qualquer mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela substanciada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho intacta.

Por fim, é correto afirmar que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, assim como descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os motivos para a decretação, além do que o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis não afastam a prisão e nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o feito em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 26/02/2024